Tribunal: TJES
Processo: 5002303-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002303-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA BATISTA DE MIRANDA
AGRAVADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5002303-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

EMBARGADO
: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA
contra o v. acórdão (evento 2118636), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente manejado em face de
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA,
e, por outro lado, julgou
PREJUDICADO
o agravo interno interposto nos autos.

Em suas razões recursais (evento 2152864), a recorrente aduz, em síntese, que a conclusão adotada na decisão colegiada teria partido de premissa equivocada, já que, ao contrário do que teria constado no voto condutor quando foi afirmado que a cônjuge do falecido executado é quem teria legitimidade para ingresso nos autos de origem, quem residiria no imóvel objeto do litígio seria a ora embargante.

Por fim, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (evento 2257293), o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5002303-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

EMBARGADO
: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA
contra o v. acórdão (evento 2118636), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente manejado em face de
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA,
e, por outro lado, julgou
PREJUDICADO
o agravo interno interposto nos autos.

Em suas razões recursais (evento 2152864), a recorrente aduz, em síntese, que a conclusão adotada na decisão colegiada teria partido de premissa equivocada, já que, ao contrário do que teria constado no voto condutor quando foi afirmado que a cônjuge do falecido executado é quem teria legitimidade para ingresso nos autos de origem, quem residiria no imóvel objeto do litígio seria a ora embargante.

Por fim, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Em sede de contrarrazões (evento 2257293), o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
premissa equivocada
(STJ – AgIn nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1453684/MG) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Analisando o acórdão guerreado, verifica-se que todos os argumentos abordados nas razões de agravo de instrumento foram devidamente tratados, restando expressamente consignado que a embargante não possui legitimidade ativa para ingressar nos autos de origem, uma vez que, após o falecimento do pai (antigo requerido/executado), a esposa do locatário original ainda continuaria a residir no imóvel litigioso, de modo que essa sub-rogou-se nos direitos e obrigações constantes no contrato de locação.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“Também não merece prosperar a tese da recorrente no sentido de que foi determinado o cumprimento do mandado de despejo mesmo sem a regularização do polo passivo por substituição processual do cônjuge e/ou demais herdeiros, haja vista o falecimento da parte executada.

Ora, merece destaque os ensinamentos de Luiz Machado Guimarães para quem a legitimação significa '
o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica como sendo as pessoas facultadas, respectivamente a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda'
(Estudos do Direito Processual Civil, p. 101).

Na hipótese vertente, entendo que a agravante que não possui legitimidade ativa para ingressar nos autos de origem, uma vez que, conforme ela mesma alega em sua peça recursal, após o falecimento do pai (antigo requerido/executado), a esposa do locatário original ainda continua residindo no imóvel litigioso, de modo que essa sub-rogou-se nos direitos e obrigações constantes no contrato de locação.

Com efeito, assim dispõe o art. 11, inciso I, da Lei 8.245/1991:

'Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub - rogados nos seus direitos e obrigações:

I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus, desde que residentes no imóvel;'

Destarte, como a mãe da recorrente ainda reside no imóvel após o falecimento do locatário, é ela considerada como parte legítima para, se for o caso, questionar, por via adequada, o cumprimento de sentença na ação de despejo.

Ademais, apenas para efeito de argumentação, não há que se falar em inclusão do espólio ou dos filhos do
de cujus
, pois a lei expressamente determina a sub-rogação pelo cônjuge sobrevivente e, apenas sucessivamente, pelos herdeiros”.

Ademais, conforme bem explanado pelo embargado em sede de contrarrazões,
“
Fotos anexadas aos autos originários capturam a presença da mãe da Embargante no imóvel locado, denotando que a mesma lá sempre residiu. Eventual sustentação contrária prescinde de prova e deveria ter sido alegado pela própria mãe, a quem toca o direito em sub-rogação ao falecimento de seu consorte locatário. (Na ação de embargos de terceiro, manejo pela ora recorrente, consta A.I (5000596 - 0220208080000) cujo evento 425543 confirma a mãe da mesma dentro do imóvel locado)”
.

Outrosssim, apenas para efeito de argumentação, além do locatário (executado já falecido) ter sido intimado pessoalmente da ordem judicial de despejo enquanto residia no imóvel desde abril de 2001, tal como restou registrado no voto condutor, a matéria ora suscitada pela embargante dependeria, a meu sentir, de ampla dilação probatória, o que não poderia ser feita na exceção de pré-executividade por ela apresentada na origem.

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5002303-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

EMBARGADO
: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREMISSA EQUIVOCADA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

4.
Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.